Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0712739-89.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Prospec Construções Ltda. contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Discorre que, ao solicitar certidão de débitos perante o Distrito Federal para prosseguir com a contratação com a Caixa para a incorporação do empreendimento Residencial Jonas Loiola, a fim de propiciar a continuidade da atividade econômica, deparou-se com a inscrição em dívida ativa, CDA 118030002822023, relativa à aplicação de multa pelo DF-Legal, no valor de R$ 30.225,04, lançada em 2023. Ressalta que, apesar do recebimento do Auto de Infração em 2.1.2023, a pessoa responsável pelo recebimento da notificação não representa e não compõe os quadros de funcionários da Impetrante, de modo que a emissão de certidão não era de conhecimento dos seus representantes. Relata que segundo o Auto de Infração n° F-0300-668779-FAU, o motivo da aplicação da infração foi o “Descarte. Descumprimento de Auto de Infração n° E-0300-937860-FAU do dia 13.12.2022 – terras a céu aberto em terreno público não foram removidas ou cercadas. Corrigir irregularidade até o prazo estabelecido. Foi aplicado valor mínimo da multa gravíssima.” Afirma que o sujeito passivo tem o direito líquido e certo de ser cientificado acerca do termo da lavratura e notificação prévia da aplicação de multa em 2.1.2023, sem a ciência da Impetrante. Registra que o alegado vício tem caráter formal e não impede que a Autoridade Impetrada realize nova fiscalização e eventualmente lavre novo auto de infração, se entender adequado. Sustenta que este e. Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à tese de que a ausência de intimação do termo de início de ação de fiscalização configura violação ao artigo 18, I, “a”, da Lei Distrital n° 4.567/2011, sendo, portanto, vício insanável hábil a anular o débito. Acrescenta que teve o seu direito líquido e certo violado pelo DF-Legal no momento em que deixou de cientificar a Impetrante do Auto de Infração, já que houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar à Autoridade Coatora que suspenda a exigibilidade do crédito relativo à CDA n° 118030002822023, decorrente do Auto de Infração n° E-0300-937860, até o julgamento final do mandamus. No mérito, pede que seja determinada a reabertura do prazo para a defesa e contraditório no Processo Administrativo. Sucessivamente, requer que sejam anulados todos os atos posteriores à cientificação do Auto de Infração n° E-0300-937860, bem como os débitos inscritos na CDA n° 118030002822023. Nas informações Id. 46029783, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, Sr. Cristiano Mangueira de Sousa, informa que não há CDA sob o n° 118030002822023, porquanto o débito foi objeto do parcelamento administrativo n° 44001113333. Aduz, ainda, que as atuações foram realizadas em estrita observância à legislação vigente no Distrito Federal, não havendo qualquer arbitrariedade. Na petição Id. 46121567, o Distrito Federal requer sua admissão no processo como litisconsorte passivo. Argui a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o ato de fiscalização é dos auditores fiscais do Distrito Federal, que são chefiados pela Subsecretaria de Operações, conforme estabelecido na Portaria/DF Legal n° 38, de 21 de junho de 2021. No mérito, defende a legalidade da fiscalização. Ao final, requer o reconhecimento da incompetência da Câmara Cível e, ao final, pugna pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede que seja anulada apenas a notificação, e não toda a fiscalização. Éo relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No que se refere à autoridade coatora, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que não é somente aquela que pratica o ato, mas também da qual emana o ato. Confira-se: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” (g.n) Com efeito, mostra-se imprescindível no mandado de segurança a demonstração de correlação entre o ato indicado como lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo comando. Como visto, pede a Impetrante a concessão de liminar para determinar à Autoridade Coatora que suspenda a exigibilidade do crédito relativo à CDA n° 118030002822023, decorrente do Auto de Infração n° E-0300-937860. Malgrado tenha indicado o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal como autoridade coatora, não se infere dos autos qualquer ato coator por ele praticado, porquanto exerce função eminente de gestão e assessoramento. Extrai-se da documentação que o ato administrativo ora impugnado, o Auto de Infração n° E-0300-937860, não foi praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), mas sim por autoridade hierarquicamente inferior, qual seja, o Auditor de Atividades Urbanas (Matrícula no 833495), circunstância que não só afasta a competência desta Câmara Cível, mas, principalmente, caracteriza a ilegitimidade passiva do Secretário de Governo apontado como autoridade coatora. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições de emitir comandos gerais e abstratos, e as atribuições de planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo são de competência da Subsecretaria de Operações, nos termos do art. 70 do Regimento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. De acordo com a Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, a atuação do Poder Público em ações voltadas a coibir o parcelamento irregular do solo e construções irregulares se executa a partir da Subsecretaria de Operações – SUOP. Nesse sentido, confira-se: “Art. 70. À Subsecretaria de Operações; órgão de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, compete: I – planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo; (...) V – coordenar a participação nas atividades de repressão à ocupação irregular do solo e de operações integradas, desenvolvidas por órgãos ou entidades integrantes de grupos especiais de fiscalização e de controle do uso e ocupação do solo, legalmente constituídos; VI – participar de operações conjuntas desenvolvidas por órgãos ou entidades para a prevenção e o combate as infrações administrativas fiscais ao uso e ocupação irregular do solo, no âmbito de sua competência; (...)." Cumpre ressaltar que o titular da Subsecretaria de Operações – SUOP não figura no taxativo rol do art. 21 do RITJDFT, o que, em tese, afasta a competência desta eg. Câmara Cível. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça; “AGRAVO INTERNO. MANDADO SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. ROL TAXATIVO DO RITJDFT. 1. A agravo interno tirado contra decisão monocrática que verifica a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada em mandado de segurança impetrado contra o Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. 2. O ato material objeto do mandamus enseja a aplicação da Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, que dispõe acerca da atuação do Poder Público em ações voltadas a coibir o parcelamento irregular do solo e construções irregulares, cuja execução ocorre a partir da nobre SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES - SUOP. 3. O titular da Subsecretaria de Operações - SUOP e seus agentes não figuram no rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, o que afasta a competência originária da Câmara para apreciar mandado de segurança. Trata-se de competência afeta a primeira instância. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (Acórdão 1422241, 07084687120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Assim, em sede de mandado de segurança é imprescindível demonstrar a correlação material do ato tido como violador de direito líquido e certo e a respectiva autoridade apontada como coatora. Além disso, a identificação deve ser explícita, clara, assegurando o nexo entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou absteve-se de praticá-lo, observando-se sempre o âmbito das atribuições funcionais da autoridade infratora. 2. O ato apontado como ilegal não se encontra nas atribuições do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o qual tem atribuição limitada a emitir comandos gerais e abstratos; mas, sim, aos Auditores de Atividade Urbana (arts. 2° e 5° da Lei Distrital no 2.706/2001). 3. A correta indicação da autoridade coatora, importaria na indevida modificação da competência jurisdicional. Isso porque, os auditores de atividade urbana têm foro na primeira instância; o que afasta, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT, a competência originária das Câmaras Cíveis. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1662130, 07081967720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ante a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas finais pela Impetrante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora